Tribunal: TJDFT
Processo: 0743606-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Assim, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo a pena-base fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, não há como reduzi-la a patamar ainda mais baixo.
2. Tendo a ré admitido os fatos, ainda que não haja alteração da pena em virtude da Súmula 231 do STJ, deve ser reconhecida, em seu favor, a circunstância atenuante da confissão espontânea, sobretudo quando seu relato é utilizado para reforçar a condenação.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.